Tribunal: TCU
Processo: 007.205/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1946/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que, no bojo de processo de auditoria que teve por objeto avaliar o modelo de operação da Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal, materializado no Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp), expediu recomendações a diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; Considerando a minuciosa análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação às peças 145-147 acerca da implementação da deliberação, cujo grau de atendimento consta do seguinte quadro elaborado pela unidade técnica: Órgão Cumprida ou Implementada Em cumprimento ou em implementação Parcialmente cumprida ou parcialmente implementada Não cumprida ou não implementada Não aplicável Casa Civil 9.1.1.1 9.1.1.2 SGD 9.1.2.5 9.1.2.6 9.1.2.1 9.1.2.2 9.1.2.3 9.1.2.4 STN 9.1.3 SGP 9.1.4 SOF 9.1.5 RFB 9.1.6 Mec 9.1.6 BCB 9.1.6 Inca 9.1.6 IBGE 9.1.6 Ibama 9.1.6 MinInfra 9.1.6 ICMBio 9.1.7 INSS 9.1.7 9.1.8 Incra 9.1.7 PGFN 9.1.7 Mapa 9.1.7 Dnit 9.1.7 PRF 9.1.7 Funasa 9.1.7 MS 9.1.8 Senatran 9.1.8 Considerando que não houve evidências para emissão de opinião sobre o atendimento da deliberação por parte da Advocacia-Geral da União; e Considerando a necessidade de realizar nova etapa do monitoramento, dado o baixo grau de implementação das deliberações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar: a.1) em relação à Casa Civil da Presidência da República: a.1.1) em implementação a recomendação constante do subitem 9.1.1.1 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.1.2) parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.1.2 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.2) em relação à Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos: a.2.1) implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.2.5 e 9.1.2.6 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.2.2) em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.1.2.1, 9.1.2.2. e 9.1.2.3 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.2.3) parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.2.4 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.3) em relação à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda: a.3.1) em implementação a recomendação constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.4) em relação à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento: a.4.1) não implementada a recomendação constante do subitem 9.1.5 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.5) em relação à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (SOF): a.5.1) não implementada a recomendação constante do subitem 9.1.5 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.6) em relação à Receita Federal do Brasil (RFB), ao Ministério da Educação (Mec), ao Banco Central do Brasil (BCB) e ao Instituto Nacional do Câncer: a.6.1) parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.6 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.7) em relação ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Ministério dos Transportes e Ministério dos Portos e Aeroportos, sucessores do Ministério da Infraestrutura: a.7.1) implementada a recomendação constante do subitem 9.1.6 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.8) em relação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): a.8.1) não implementada a recomendação constante do subitem 9.1.7 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.9) em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): a.9.1) em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.1.7 e 9.1.8 constante do subitem 9.1.5 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.10) em relação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa): a.10.1) em implementação a recomendação constante do subitem 9.1.7 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.11) em relação ao Ministério da Saúde (MS): a.11.1) em implementação a recomendação constante do subitem 9.1.8 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; a.12) em relação à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) do Ministério dos Transportes: a.12.1) parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.8 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação para que, na próxima etapa do presente monitoramento: b.1) identifique as causas que levaram ao não atendimento dos pleitos formulados pelos órgãos fiscalizados no que diz respeito à recomposição da força de trabalho de tecnologia da informação; e b.2) diligencie à Secretaria de Governo Digital (SGD) para obter acesso ao processo SEI-ME 19974.102729/2021-73, que trata da revisão da iniciativa de compartilhamento de software entre órgãos públicos, bem como da reavaliação do Portal do Software Público Brasileiro e consequente revisão normativa; c) informar a prolação deste Acórdão aos seguintes órgãos e entidades: - Casa Civil da Presidência da República; - Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; - Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; - Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; - Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento; - Receita Federal do Brasil; - Ministério da Educação; - Banco Central do Brasil; - Instituto Nacional do Câncer; - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; - Ministério dos Transportes; - Ministério dos Portos e Aeroportos; - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; - Instituto Nacional do Seguro Social; - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; - Ministério da Agricultura e Pecuária; - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; - Polícia Rodoviária Federal; - Fundação Nacional de Saúde; - Ministério da Saúde; - Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes; e - Advocacia-Geral da União; d) apensar definitivamente, com fulcro nos arts. 36 e 40, I, da Resolução TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 025.525/2018-2 , processo originário da deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 007.205/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco Central do Brasil; Casa Civil da Presidência da República; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Trânsito; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Nacional de Saúde; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva; Instituto Nacional do Seguro Social; Polícia Rodoviária Federal; Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (extinto); Secretaria de Governo Digital; Secretaria de Orçamento Federal - Mp; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária; Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Educação; Secretaria-executiva do Ministério da Infraestrutura (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.